Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701922-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE CRISTINA RIBEIRO EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que era necessária instrução probatória para comprovação da doença que acomete a embargante. O Embargante sustenta que não pleiteia aposentadoria com proventos integrais, na forma do §5o do art. 18 da Lei Complementar no 769/2008. Alega que postula o benefício previdenciário previsto no art. 61, §1o, da mesma lei, que não faz menção ao rol legal de doenças. É o breve relato. A despeito das alegações da embargante, a decisão que concedeu o efeito suspensivo deixou claro que a Lei Complementar no 769/2008 tratou da isenção da contribuição previdenciária e deixou de incluir, entre as doenças incapacitantes aptas a ensejar a invalidez permanente, o transtorno afetivo bipolar, doença que acomete a autora. Será considerada doença incapacitante quando elencada nas hipóteses que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez e não apenas nos casos de aposentadoria com proventos integrais. Em relação à isenção de contribuição previdenciária, a jurisprudência entende que: “O art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008 dispõe que a isenção da contribuição previdenciária deve ser deferida àqueles que possuem doença incapacitante, isto é, enfermidade que enseja a aposentadoria por invalidez do beneficiário, conforme art. 18, § 6°, do mesmo diploma legal.” (TJDFT, Acórdão no 1672188, 0701927-02.2021.8.07.0018, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023) “4. O art. 61, § 1°, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, dispõe que a redução da contribuição previdenciária deve ser deferida àqueles que possuem doença incapacitante. 4.1. Por não haver uma definição fechada e bem delimitada acerca do conceito de “doença incapacitante”, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que essa expressão diz respeito àquelas moléstias que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez.” (Acórdão 1783986, 0716766-95.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) Portanto, sintonizada que está com o entendimento deste Tribunal, não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, a qual explicitou que o direito da autora não é evidente e, deste modo, concedeu o efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA